Tribunal: STF
Processo: Rcl 52157
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJMS) no Processo 0813343-56.2019.8.12.0001, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 37 e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.278.713-RG/MS (Tema 1.126 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao efetuar equiparação salarial em desacordo com os marcos temporais estabelecidos pela Lei 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, violou os paradigmas já referidos.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida. 



    No caso, o reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37, verbis:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O enunciado foi o fundamento do acórdão que julgou o Tema 1.126 da Repercussão Geral, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (ARE 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).



    Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37.



    A tese jurídica do Tema 1.126 ficou assim redigida:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (grifei).



    Ocorre que, com amparo na parte final dessa síntese do julgado, o TJMS tem proferido decisões autorizando a equiparação integral dos vencimentos devidos aos servidores demandantes desde a data em que entrou em vigor a Lei Estadual 4.834/2016, em 1°/1/2016.



    Ao editar a norma, porém, o legislador criou um escalonamento temporal de modo a implantar a nova política remuneratória de forma gradativa, conforme as seguintes balizas, verbis:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I – 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II – 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III – 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV – 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V – 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto” (grifei).



    O voto vencedor do acórdão reclamado, a seu turno, manteve a condenação do Estado e determinou a implantação imediata das diferenças salariais, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] A discussão objeto do presente recurso diz respeito à possibilidade de se determinar o pagamento integral das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial entre os Analistas Judiciários e Técnicos de Nível Superior deste Tribunal de Justiça, a partir da edição da Lei Estadual n. 4.834/2016, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 (ARE n. 1.278.713/MS). 



    A Câmara julgadora, por ocasião do reexame da matéria, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, manteve a condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais apenas com relação ao período posterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, excluindo o período anterior, confira: […]



    Observa-se, conforme expressamente previsto na tese fixada no acórdão paradigma, que o reconhecimento da violação da Súmula Vinculante 37 diz respeito ao reconhecimento na via judicial da equiparação relativa ao período anterior à edição da Lei Estadual n. 4.834/2016. 



    Inobstante qual tenha sido o julgamento do caso concreto pela Suprema Corte, como aponta o agravante, decidido em conformidade com as circunstâncias daquele processo, fato é que, tanto o acórdão paradigma, quanto a tese de repercussão geral fixada, que vinculam os tribunais (art. 927, III, do CPC1 ), dizem respeito tão somente ao período anterior à citada lei estadual, não estendendo ao período posterior o entendimento quanto à violação da Súmula Vinculante 37. 



    E não poderia ser diferente, pois, como bem observado no acórdão recorrido, a Lei Estadual n. 4.834/2016, ao autorizar o Tribunal de Justiça a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos do cargo de analista judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de técnico de nível superior, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para a nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento, reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de modo que, tendo a equiparação entre os cargos sido reconhecida por lei, não há violação à Súmula Vinculante 37, que veda o aumento de vencimentos tão somente na ausência de lei. 



    Por fim, conforme apontado nas razões recursais, embora tenha sido concedida liminar em Reclamação Constitucional ajuizada pelo agravante – concernente a outro processo –, relativamente ao Tema 1126 ora discutido, para suspender os efeitos da decisão reclamada, impõe-se observar que a eminente Ministra Rosa Weber, ao negar seguimento à Reclamação n. 48.972/MS, de sua relatoria, em caso similar ao presente, entendeu não haver violação ao tema de repercussão geral, nem à Súmula Vinculante n. 37, conforme se extrai do seguinte excerto da decisão proferida em 18/8/2021: […]



    Afigura-se, pois, que a irresignação da parte ocorre porquanto a decisão final deu-se na contramão de seus interesses litigiosos. 



    Portanto, encontrando-se o acórdão objurgado em consonância com a tese firmada no ARE n. 1.278.713/MS (Tema 1126), impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, razão pela qual se afigura correta a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul” (págs. 28-31 do documento eletrônico 2; sem os grifos do original).



    Evidencia-se, portanto, que o acórdão reclamado, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, os quais são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. Esse enunciado foi, com efeito, a consolidação de jurisprudência histórica e pacífica do STF.



    Nesse sentido: Rcl 50.604/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 51.395/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.334/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 51.335-MC/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 50.873-MC/MS, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 49.367-MC/MS, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 50.975-MC/MS, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 50.711-MC/MS, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 37.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJMS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator